Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706063-57.2025.8.07.0000 RECORRENTES: HIDEO SUMIHARA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1142 DO STF. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva a qual determinou o prosseguimento do feito somente após preclusa a decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada e indeferiu o pedido de fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de prosseguimento da execução com expedição imediata das requisições de pagamento independentemente do trânsito em julgado da decisão impugnada; (ii) a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença coletiva quando pleiteados pela mesma banca de advogados atuante na ação originária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Considerando-se pendente o trânsito em julgado do agravo de instrumento anterior, necessário aguardar o deslinde final do recurso para evitar a prática de atos processuais desnecessários, vez persistirem controvérsias no valor exequendo. 4. O prosseguimento da execução e o pagamento do incontroverso configuraria burla ao sistema legal de precatórios, vedado pelo art. 100, § 8o, da Constituição Federal, haja vista o fracionamento em múltiplas ordens de pagamento de único crédito. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.309.081/MA, fixou tese vinculante (Tema 1142) estabelecendo constituir os honorários advocatícios crédito único e indivisível, sendo vedado seu fracionamento na execução de ação coletiva contra a Fazenda Pública. 6. A execução dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento deve ocorrer perante o Juízo prolator da sentença coletiva, após a fase de liquidação, evitando-se infringir a regra estabelecida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 7. Precedente desta Corte: “(...) 2. No caso, admitir a fixação e execução dos honorários sucumbenciais atinentes à fase de conhecimento da demanda coletiva representaria afronta à tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1.309.081/MA (Tema 1.142). 3. Recurso conhecido e não provido.” (07192859720228070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 3/10/2022.). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: "1. Pendente o trânsito em julgado de decisão impugnada, mostra-se prudente aguardar o deslinde final do recurso para evitar a prática de atos processuais desnecessários. 2. O fracionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal, conforme Tema 1142 do STF." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, art. 85, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.309.081/MA (Tema 1142); TJDFT, AGI 0742930-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 27/02/2025; TJDFT, AGI 07098469120248070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 11/6/2024; TJDFT, AGI 07192859720228070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 3/10/2022. No recurso especial interposto, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei no 8.906/94,2o, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, 313, inciso V, alínea “a”, 509, § 2o, 535, § 4o, 520, inciso IV, 921, inciso I, 1.026 e 1.029, todos do CPC, pugnando pelo prosseguimento do cumprimento de sentença. Alega que “ainda que se entenda que não é definitivo o cumprimento de sentença e que possui ele natureza provisória, o que se admite apenas para argumentar, há que se ressaltar que mesmo assim podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio sem gerar prejuízo à Fazenda Pública, eis que há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, o que representa uma típica forma de caução legalmente prevista”. (ID 76763140, p. 18). Aduz, ainda, que “se o recorrente persegue seus honorários da fase de conhecimento na execução individual por ele também patrocinada, negar-lhe tal direito significa uma afronta à determinação contida no referido artigo, relativa à fixação dos honorários após a liquidação, como também ao próprio título executivo, contrariamente ao afirmado pelo acórdão recorrido.” (ID 76763140, p. 23). No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa aos artigos 5o, inciso LXXVIII, e 100, § 8o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial e invocando o princípio da razoável duração do processo. Argumenta que “o acórdão recorrido mal aplicou a tese fixada no Tema 1142 dessa Corte, a qual vedou a possibilidade de fracionamento dos honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído, porquanto, o juízo onde tramita a ação coletiva já declinou da sua competência por decisão não impugnada pelo devedor, tratando-se de questão já resolvida.” (ID 76763249, p. 12). Requer, ainda, a gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco merece trânsito o especial quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei no 8.906/94,2o, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, 313, inciso V, alínea “a”, 509, § 2o, 535, § 4o, 520, inciso IV, 921, inciso I, 1.026 e 1.029, todos do CPC , porquanto deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se (ID 75757226): (...) permanece a necessidade de aguardar o deslinde final do recurso para evitar a prática de atos processuais desnecessários, considerando que o valor exequendo ainda se encontra controverso. No que concerne às demais alegações sobre a possibilidade de prosseguimento definitivo da execução, inexistência de prejudicial externa e ausência de liquidação por simples cálculos, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a necessidade de aguardar o trânsito em julgado, em observância ao poder geral de cautela e à vedação ao fracionamento de precatórios. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Em relação à suposta violação ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, o STF, na oportunidade do julgamento do RE 1309081 (tema 1142), concluiu que: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal. A mesma matéria é tratada nos autos, uma vez que o acórdão vergastado consignou (ID 75757226): (...) Relativamente à possibilidade de execução dos honorários da fase de conhecimento no cumprimento individual e à aplicação do Tema 1142 do STF, o acórdão foi expresso ao afirmar que "não é possível a fixação dos honorários da fase de conhecimento em sede de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, ante a expressa violação ao art. 85, §3, do CPC e art. 100, §8o, da CF/88", citando vasta jurisprudência sobre o tema. Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Outrossim, o apelo extraordinário não merece transcurso quanto ao mencionado malferimento ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004